Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-63.2018.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001454-63.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO LOPES - CPF: 018.266.371-09 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), VALQUIRIA PIMENTEL - CPF: 035.502.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALQUIRIA PIMENTEL - CPF: 035.502.201-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – LAUDO PERICIAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA APLICADA – FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA COMINADA AO TIPO PENAL – VIABILIDADE EM PARTE – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE PERMANECEU CALADO EM JUÍZO E QUER FOI UTILIZADA NA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, consubstanciados no teor do laudo pericial, mapa fotográfico, e nas declarações da vítima em ambas as fases processuais.

A denúncia narra apenas o fato ocorrido no dia 18 de abril de 2018, pelo qual se capitulou o crime ora analisado. E, diante disso, não se pode usar de fatos pretérito para exasperar a pena base, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Devendo, ser decotada a circunstância culpabilidade da dosimetria penal.

Não há como reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, visto que o acusado não confessou a autoria criminosa, ao contrário, quando interrogado em juízo, usou da prerrogativa de permanecer calado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Lopes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06 (Id. 91622495 – fls. 77 a 79).

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal permitido (Id. 91622495-fls. 109).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença, (Id. 91622495-fls. 116 a 119).

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
manifestou pelo desprovimento do apelo, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal: Lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1) Pretendida absolvição, face à insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria seguramente comprovadas – A palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor, todavia, as afirmativas devem ser enfatizadas pelo conjunto probatório existente nos autos para que estas tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença - Evidencia-se dos autos coerência entre as declarações da vítima, produzidas tanto na sede policial como em juízo, e os demais elementos de prova colacionados aos autos, em especial a prova pericial atestando a existência de lesões na vítima compatíveis com a agressão por ela narrada. 2) O apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal, face a ausência de fundamentação idônea acerca do juízo de valor negativo quanto as circunstâncias judicais do art. 59 do CP – Inviabilidade – Ausência de interesse/utilidade, porquanto evola-se do édito condenatório que o Magistrado da instância singela extinguiu a punibilidade do réu pelo cumprimento integral da pena, razão pela qual eventual fixação da pena basilar no patamar mínimo não surtirá efeito algum na pena imposta ao apelante. Lado outro, in casu, o juízo sentenciante agiu com o costumeiro acerto, vez que valeu-se de argumentos legítimos para recrudescer a reprimenda de base do acusado nos vetores culpabilidade e maus antecedentes –
Pelo desprovimento do recurso
.”

(Id. 26935952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Lopes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06.

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição com base na tese de insuficiência probatória para a condenação, estabelecida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
No dia 18 de abril de 2018, por volta das 10hs10min, em residência particular localizada na Rua 12, na 3105, Bairro Cidade Alta. no Município de Matupá/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-cônjuge Valquíria Pimentel, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 24/25 e termos de declarações de fls. 13/24.

Segundo consta dos autos, a vítima conviveu maritalmente com o denunciado pelo período de aproximadamente 12 (doze) anos. Neste relacionamento, o casal teve 03 (três) filhos e estão separados desde o dia 07 de abril do corrente ano.

Ocorre que, na data e local supramencionado, a vítima estava na casa de sua mãe, juntamente com seus filhos, momento que o denunciado surgiu pedindo um moletom e o documento da motocicleta.

Adiante, o denunciado adentrou a residência falando que não havia encontrado o documento. Logo, a vítima respondeu para o denunciado transferir o documento para o seu nome. Neste momento, o acusado segurou a vítima pelo pescoço enforcando-a e jogou-a no chão por duas vezes e, após, fugiu quando alguém o chamou.

Ademais, a vítima acionou a Polícia Militar, que saiu em diligências em busca do denunciado. Ao ser localizado, o acusado tentou fugir, porém não conseguiu. Deste modo, foi necessário o uso de algemas para encaminhá-lo à Delegacia de Polícia Civil. Ao ser interrogado, o acusado informou que não chegou a enforcá-la, mas deu "uns pega no pescoço.

Por fim, vale destacar que a vítima solicitou medidas protetivas”
(Id. 91622494-fls. 2).

A materialidade delitiva restou evidenciada através do boletim de ocorrência nº 2018.125242, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, mapa topográfico para localização de lesões, laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações constantes nos autos (Id. 91622494).

No tocante à autoria, o apelante alega que há “inconsistência” nas declarações prestadas pela vítima e os depoimentos das testemunhas e do acusado. Contudo, esse argumento não procede, visto que o acusado em juízo usou da prerrogativa de permanecer calado.

Quanto as declarações da vítima a Valquíria Pimentel, tanto na fase investigativa quanto em juízo, se apresentam firmes e coerentes, confirmando os fatos relatados na inicial. Vejam-se:

“(...) QUE conviveu com o suspeito 12 anos. tiveram três filhos Carlos de 10 anos de idade, R A Q U E LLY 08 anos de idade e A D R IE LLY de cinco anos de idade e estão separados desde 07104/2018; QUE questionada com o foi o relacionamento durante esse tempo, afirma que foi péssimo, já registrou um a ocorrência contra o suspeito, bem com o já foi em bora com outra mulher e voltou pedindo para voltar e a declarante aceitou; QUE relata também que tentou várias vezes se separar do suspeito, mas este não aceitava...
Q U E no dia 18/04/2018, a declarante havia dormindo na casa de sua mãe com seus filhos, e o suspeito apareceu no local pedindo para a declarante abrir a casa para poder pegar um moletom e o documento da moto; Q U E a declarante foi em sua casa, abriu a porta e o suspeito entrou para procurar e voltou dizendo que não havia encontrado; QUE a declarante entrou e disse que era para o suspeito transferir o documento para o nome dele que entregava o documento, o suspeito pegou a declarante pelo pescoço lhe enforcando e derrubou a declarante e lhe xingava de biscate, puta, jogou a declarante no chão que caiu de bruços, o suspeito se afastou e a declarante disse que ele era todo errado, e iria provar que ele tinha outra família , o suspeito pergunto use a declarante estava lhe ameaçando e novamente pegou a declarante novamente pelo pescoço e lhe enforcou,
nesse momento alguém chamou o suspeito que soltou a declarante e foi atender (...)”
(
sic
-Id.91622494 – fls. 20).

Peço vênia para transcrever as declarações feitas em juízo, e lançadas na sentença:

“Em Juízo, a vítima Valquíria Pimentel, afirmou em síntese, que na época dos fatos já havia registrado pedido de medidas protetivas. Declarou que
no dia dos fatos passou das oito horas da noite até às três horas da manhã sendo agredida pelo acusado, oportunidade em que ele tentou estourar duas bombas de pólvora dentro de seu quarto, local em que estavam seus filhos.

Declarou que em dado momento o acusado adormeceu e, por volta das seis horas da manhã ela, juntamente, com seus filhos foram a um posto médico, local onde havia uma consulta agendada. Relatou que não compareceu a consulta, eis que fugiu e permaneceu escondida por dois dias. Declarou que nesse período a genitora do acusado o buscou em sua residência, oportunidade em que voltou ao lar com seus filhos.

Afirmou que após alguns dias o acusado retornou afirmando que havia esquecido um moletom na residência, momento em que ao entregar referida peça de roupa ao acusado ele lhe agrediu novamente. Confirmou que o acusado lhe segurou pelo pescoço, enforcando-a e a jogando ao chão e, após fugiu. Declarou que ainda se sente amedrontada com a conduta do acusado. Afirmou que após os fatos, por diversas vezes o denunciado tentou manter contato.”

(Id. 91628495 – fls. 77 a 79).

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, verifica-se que a autoria, embora questionada pelo réu em sede de apelação, encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, no laudo pericial (id. 91622494-fl. 67/68) que apontou a existência de “
escoriação linear nas regiões, carotidiana direita e suprahioidiana (pescoço), medindo 1,5 cm respectivamente”
, além da afirmativa de que as características das lesões eram compatíveis com a data do evento/fatos
,
elementos que são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Destarte, a condenação deve ser mantida.

Quanto a dosimetria aplicada na sentença, embora o Ministério tenha se manifestado, afirmando que há ausência de interesse/utilidade na análise do pedido da defesa, não coaduno com esse entendimento, uma vez que o apelante manifestou sua irresignação interpondo o recurso dentro do prazo legal (Id. 91622495 fls. 86, e 93). E, ao que indica, há erro na dosimetria que deve ser retificado.

Diante disso, o presente recurso deve ser conhecido também neste ponto, ainda que, a meu ver, o Magistrado sentenciante tenha, equivocadamente, declarado a extinção da punibilidade do apelante, visto que, a declaração de
extinção
da punibilidade pelo efetivo cumprimento da pena, é competência do juízo de execuções (art. 66, inc. II, da LEP), a ser declarada após o transito em julgado da sentença penal condenatória, o que não se confunde com extinção da punibilidade previsto no rol exemplificativo do art. 107, do CP.

Assim, procedo a análise do pedido da defesa.

Oportuno, transcrevo a dosimetria realizada na sentença:

“...
Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é a de detenção, de três (03) meses a três (03) anos.

A
culpabilidade do réu
, ou seja, seu grau de reprovabilidade supera àquele considerado inerente ao tipo, em virtude da MULTIPLICIDADE de atos criminosos praticados pelo acusado, que além de agredir a vítima tentou utilizar bombinhas de pólvora contra a sua ex-cônjuge. Há que se levar em consideração, ainda, o relato da vítima em Juízo a qual declarou que foi agredida por mais de cinco horas.

O réu possui maus
antecedentes criminais
, em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado (
código 58759 – Comarca de Matupá/MT em 13.08.2018
) e que não implica em reincidência, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu após a data dos fatos do caso em tela. Assim sendo, será usada na análise das circunstâncias judiciais, como forma de valorar a existência de maus antecedentes. Vale registrar, que a condenação anterior se deu em razão do cometimento de delito no âmbito familiar doméstico contra a vítima Valquíria Pimentel.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para descortiná-las.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo.

Os motivos são inerentes ao delito.

O comportamento da vítima não deve ser considerado influente para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstância atenuante e agravante de pena, razão pela qual a mantenho no patamar acima fixado. Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, encontrando a pena DEFINITIVA
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Considerando que o réu está custodiado desde o dia 09.01.2019, (01 ano e 02 dias), verifico que já cumpriu integralmente e de forma antecipada a pena que lhe foi imposta, razão pela qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo cumprimento da pena...” (sic)

Nota-se da dosimetria, que o Magistrado singular exasperou a pena base em 08 meses por considerar negativas ao réu as circunstâncias judiciais culpabilidade e antecedentes criminais.

No que tange a culpabilidade, o Magistrado considerou o alto grau de reprovabilidade da conduta do agente, traduzido pela “multiplicidade de ações” perpetrada contra a vítima, citando, a circunstância relatada pela ofendida, em que o acusado, além de agredi-la, utilizou-se de “bombinhas de pólvora” causando explosão dentro do quarto em que a vítima estava. Contudo, a denúncia narra apenas o fato ocorrido no dia 18 de abril de 2018, pelo qual se capitulou o crime ora analisado. E, diante disso, não se pode usar de fatos pretérito para exasperar a pena base, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Devendo, ser decotada da dosimetria penal.

Quanto a circunstância “antecedentes”, observa-se que o juízo sentenciante considerou a existência de condenação com trânsito em julgado em 13-08-2018, o que concordo, pois, como é cediço, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na inicial acusatória, ainda que com trânsito em julgado posterior `data do ilícito penal, embora não caracterize reincidência, pode caracterizar maus antecedentes para exasperação da pena base.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE DECLINADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E RECIDIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

4. A teor do entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar o juízo condenatório, mesmo que o réu tenha dela se retratado em juízo, como na hipótese dos autos.

5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

6. Tratando-se de paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.

7. No caso, quanto ao réu Paulo Eduardo, percebe-se que o Magistrado processante reconheceu a presença de um título condenatório a ser valorado na segunda fase da dosimetria, inexistindo, portanto, qualquer óbice à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Dessa forma, evidenciada manifesta ilegalidade a exigir a intervenção excepcional desta Corte Superior de Justiça, deve ser revista a pena definida na sentença condenatória.

8. Conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, não se cogita desproporcionalidade na fixação do regime prisional fechado, pois, malgrado tenha sido estabelecida pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, ambos os réus são reincidentes e ostentam maus antecedentes.

9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para reduzir a pena do paciente Paulo Eduardo a 6 anos e 2 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC 433.543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)”

Diante disso, há que se concluir que somente a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial “maus antecedentes” se apresenta apta à elevação da pena base.

Nota-se ainda que o juiz sentenciante aplicou a fração de 1/8 sobre a variante mínima e máxima da pena imposta pelo tipo penal violado (3 meses a 3 anos de detenção) para cada circunstância negativa, o que entendo razoável e proporcional ao caso.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.PATAMAR PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. RECRUDESCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.Precedentes.

3. Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida.

4. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

5. Hipótese em que a Corte local exasperou a pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional.
Precedentes.

6. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF...

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 652.779/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA.PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Considerando que somente a circunstância judicial antecedentes será mantida, procedo a readequação da pena base, fixando-a em
07 (sete) meses de detenção.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também não assiste razão ao apelante, visto que ele não confessou a autoria criminosa, e como já afirmado, ao ser interrogado em juízo, usou da prerrogativa de permanecer calado.

Logo, não há atenuante a ser reconhecida.

Não havendo qualquer causa que possa alterar a pena fixada, torno-a definitiva.

Ante ao exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Adriano Lopes
, somente para afastar a circunstância judicial culpabilidade, aplicando a pena definitiva em
07 (sete) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021